Tribunal: CARF
Processo: 10845.722316/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722316/2011-39
ACÓRDÃO
3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMEXIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas
físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas
jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos
presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café
não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do
PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE
CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA. Correta a glosa de créditos
do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições de pessoas
jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras
de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas
jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas
físicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.952, de 21 de maio de 2024, prolatado no
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
2
julgamento do processo 10845.722323/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima
(suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento. A Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR decidiu DEFERIR PARCIALMENTE o
Pedido de Ressarcimento no 02959.57592.311008.1.1.080300, reconhecendo como crédito
relativo à PIS nãocumulativo (Exportação) referente ao 2o trimestre de 2007 o valor de R$
195.408,13 (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e oito reais e treze centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE
CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
3
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ
DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como
emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas
jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário no
qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica tão somente quanto aos créditos referentes a bens utilizados
como insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
Em caso idêntico envolvendo a mesma empresa no PAF no 16366.720627/2012-
13, sendo o Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, assim proferiu o
seu voto:
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Restaram preclusas em sede de julgamento de 1a instância as matérias
relacionadas aos temas (i) glosas sobre devoluções de compras; (ii) aquisições em
relação às quais, mesmo intimada, a contribuinte deixou de apresentar os
correspondentes documentos fiscais; (iii) aquisições de pessoas físicas, aquisições
documentadas como realizadas sob suspensão; e (iv) ajustes no percentual de
rateio para o cálculo vinculados rateio, uma vez que a interessada nada suscitou
em defesa em sede de manifestação de inconformidade.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade houve defesa no tocante à
apuração de créditos a partir de aquisições feitas a empresas tidas por inaptas e/ou
inexistentes. Contudo, tal matéria não versou na Informação Fiscal.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
4
Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante às glosas
dos créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos realizadas de pessoas
físicas, cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas de atividade agropecuária.
Em suma, a recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas,
empresas agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados (beneficiado) e,
portanto, não se sujeitam à suspensão de que trata o art. 9o da lei no 10.925/04.
Entende que seus fornecedores são quem exercem a atividade cumulativa descrita
no § 6o do referido artigo e que não são alcançadas pela suspensão.
Sem razão a recorrente, à luz das normas estampadas nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que se reproduz, no que interessa à solução da lide:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em relação
às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o
caput deste artigo.
[...]
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
5
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599,
de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base na legislação amplamente apontada no procedimento fiscal e na decisão
recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do créditos a que
tem direito a recorrente nas aquisições de insumos para o exercício da atividade de
produção de que trata o § 6o do art. 8o da Lei no 10.92504, segundo as operações
realizadas informadas nos autos, que se ressume em:
Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito da
suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas
vendas à recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência do PIS e
Cofins nas saídas dos fornecedores.
O Fisco entende que a Comexim exerce atividade produtiva nos termos do art. 8o, §
6o da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa física ou jurídica e
revende após o exercício cumulativo da atividade prevista no § 6o do art. 9o da lei
10.925/04; isto é, recebe o café in natura (ainda que com certo grau de
beneficiamento) e procede às atividades de que trata o § 6o do art. 9o para sua
venda no mercado interno ou exportação. O entendimento está assim consignado
(fl. 309):
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
6
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café
em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de
exportação de café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa (fls. 12 a 18), na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja
vista a sua inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei
10.925/2004 pelo § 6o.
Decorre então do entendimento acima, e também com base no inciso II do art. 6o
da IN SRF 660/061, que a Comexim é produtora de café (exerce as atividades
cumulativas prevista na legislação), portanto, tem direito ao crédito presumido nas
aquisições de insumos (incluindo o café cru) quando adquire de pessoa física,
cerealista, pessoas jurídicas e cooperativas que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas aquisições de
insumos destinados à produção de mercadorias elencadas no caput de seu art. 8o,
nos termos acima expostos, também estipulou, como medida de igualdade
tributária, a suspensão obrigatória da incidência de PIS e Cofins nas vendas de
insumos realizadas por cooperativas, cerealistas e pessoa jurídica (inclusive
cooperativa) que exerçam atividade agropecuária (art. 9o, I e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de pessoa
jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade de produção definidas no §
6o do art. 9o, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 9o da Lei 10.925/04.
Sintetizando, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o da lei 10.925/04 estão
delimitadas as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que compreende (i)
as vendas de produtos beneficiados por cerealista, (ii) insumos produzidos por PJ
que exerce atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária e
são destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas consideradas
como produção realizadas por PJ e Cooperativas que realizam, em relação ao café
(NCM 09.01) o exercício cumulativo das atividades elencadas no § 6o do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua
obrigatoriedade prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09 e na Solução
de Consulta Interna Cosit 58/08 (fls. 310/311).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à
suspensão prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de
04.04.2006, conforme determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a
redação do artigo 19 da IN RFB 977/2009.

1 IN SRF no 660/2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(....)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
7
A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre as
vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa jurídica de produção
agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Comexim. A suspensão é obrigatória nas vendas de
café realizadas por pessoa jurídica de produção agropecuária, atividade exercida
pelos fornecedores da recorrente, conforme analisado e demonstrado no
procedimento fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em relação ao
café e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao crédito presumido e a
saída do produto “industrializado” é tributado, o que daria direito ao adquirente,
no caso a Comexim, ao aproveitamento do crédito integral. O entendimento
exposto é refutado com a simples leitura do § 4o, inciso I do art. 8o da Lei no
10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já beneficiado,
e por conseguinte industrializados o que lhe conferiria o direito ao crédito básico
(integral), também sem razão aos argumentos dispensados na defesa.
O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, o qual reproduzo
excertos como razões complementares de decidir:
Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese de
suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os termos
da Manifestação:
[...]
Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos quais
se permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende a
contribuinte, não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja
beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto
industrializado também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa
no 660, de 17 de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela
revogada Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
8
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas
ou cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a
aquisição de café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas
agropecuárias e cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão
de PIS e de Cofins e a apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses
casos, não se autoriza a apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar
distorção da sistemática não cumulativa, como extensamente se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealistas
alegando que é ele, cerealista, quem tem o direito de apropriar o crédito
presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter
em conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as
hipóteses de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A
alegação de que a pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade
executaria operações que a enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, e que portanto implicaria saídas tributadas de PIS e de
Cofins e a conseqüente apuração de créditos integrais não se confirma com os
elementos presentes nos autos.
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que entende
definir o produto adquirido como beneficiado em nada altera as conclusões
exaradas pela DRJ, com excertos recém transcritos, pois a natureza do produto
adquirido e a atividade exercida pela recorrente estão bem delineados quanto à
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722316/2011-39
9
suspensão na aquisição e a possibilidade de apenas aproveitamento de crédito
presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de
Contribuintes do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à aplicação da
legislação estadual e, igualmente, em nada altera as conclusões neste voto.
Dessa forma, não vejo reparo no procedimento conduzido pela autoridade fiscal e
corroborado na decisão da DRJ.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Por ter participado do julgamento acima e compreender pelas mesma conclusões
do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, adoro suas razões de decidir e
nego provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora

Fl. 551
DF CARF MF
Original